Tribunal: TJES
Processo: 5002793-29.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002793-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEDIANA ALMEIDA COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002793-29.2023.8.08.0030

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
LEDIANA ALMEIDA COSTA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com um protesto em seu nome, devido a um débito supostamente pendente de quitação, oriundo de contrato de fornecimento de energia que havia sido devidamente pago anteriormente pelo autor, motivo pelo qual requer a abstenção da ré em registrar seu CPF do cadastro de maus pagadores ou suspender a energia em sua unidade consumidora, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais (ID. 6469537).

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6469533, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da regularidade da cobrança. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6469528) dispôs que: “
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para: i)
DETERMINAR

a

suspensão da cobrança da fatura do mês 07/2019, sob pena de multa de R$ 200,00, por cobrança, bem como que a ré se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de negativação; ii)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que realizou cobranças indevidas à consumidora.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

Isto porque a parte autora comprovou, ao ID. 6469502, o pagamento da fatura de R$ 203,74, supostamente em aberto, com vencimento em 06/08/2019, no dia 09/09/2019, devendo ser declarado inexistente qualquer débito relativo ao débito questionado nestes autos. Ora, ainda que o documento apresentado apresente dificuldade na legibilidade, a ré confirmou o ocorrido em sua contestação, sendo fato incontroverso o pagamento dos valores.

Ademais, a ora recorrida comprovou diversas cobranças indevidas ao ID. 6469502, nas faturas de energia posteriores ao pagamento do débito.

Outrossim, a recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada da autora, ora recorrida, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial. A empresa ré procedeu à devolução do valor pago pela autora sem nem mesmo explicar o ocorrido ou apresentar motivação ou justificativa plausível para tanto.

Desta feita, entendo que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e ameaças de suspensão do fornecimento de energia.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante cobranças indevidas de fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, não merecendo qualquer reforma nesse sentido.

Contudo, a mera cobrança indevida de valores em razão de descumprimento contratal, sem a efetivação de outras medidas (corte de energia e inscrição em cadastros de maus pagadores), não ocasiona, concretamente, abalo moral, posto que se trata de simples erro sistêmico da requerida, que não gerou maiores consequências.

Ainda mais considerando que o débito discutido tinha como vencimento o mês de 08/2019, e, mesmo sendo lançado no mês de março de 2022, em nenhum momento a requerida procedeu a sua inscrição em cadastros de maus pagadores ou realizou o corte no fornecimento de energia elétrica.

Dessa forma, o ato ilícito praticado foi incapaz de gerar abalo moral, devendo o referido pleito ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo o restante da sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)